Tribunal: TCU
Processo: 040.594/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2582/2022-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso I, do Regimento Interno, em considerar cumprida a deterninação constante do subitem 1.8.1 do Acórdão 2233/2021-TCU-Plenário , e determinar o apensamento do processo a seguir relacionado aos autos do TC 26.830/2020-5, sem prejuízo de que seja dada ciência da presente deliberação aos interessados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 040.594/2021-1 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Consorcio Intermunicipal de Saude da Rede de Urgencia do Norte de Minas. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.